Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746865-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ELI ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Ao agravante BANCO ALFA S.A. para se manifestar acerca da proposta de acordo franqueada pelo agravado no ID 60381282. Prazo: 5 (cinco) dias, sem prejuízo de nova concessão caso seja vislumbrada possibilidade de autocomposição, inclusive mediante tratativas extrajudiciais diretamente entre as partes e seus representantes legais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator